Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740066-63.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: GABRIEL DE SOUSA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. SENTENÇA QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. 1. A obrigação do advogado não é de resultado, mas de meio, nada obstante, deve atuar com diligência no exercício do mandato que lhe foi outorgado, sob pena de responder pelos erros de fato e de direito cometidos com dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei no 8.960/94. 2. No caso dos autos, embora o magistrado a quo tenha condenado o advogado réu ao pagamento de indenização por danos materiais e postergado a apuração dos seus valores para a fase de liquidação de sentença, não especificou quais seriam os danos e afirmou, categoricamente, que a “parte autora não comprovou ter sofrido danos emergentes que justifiquem o pedido”. 3. Não tendo, de fato, comprovado quais os prejuízos de ordem material que a autora teria sofrido em decorrência das falhas na prestação dos serviços profissionais atribuídas ao advogado réu, impõe-se a improcedência do pedido de indenização. 4. De igual forma, não demonstrados os efeitos das condenações nas ações propostas contra a autora no seu aspecto emocional, ainda mais porque em todas elas figurou como ré, nenhuma razão justifica impor a condenação por danos morais ao advogado por suas falhas na execução dos serviços profissionais. 5. Para configurar e justificar a incidência da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização do profissional da advocacia, a jurisprudência tem assentado a necessidade de caracterização de que o resultado favorável pretendido reste evidente e real, não se tratando de mera probabilidade. 6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 458, incisos II e III, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 403, 927, e 944, todos do Código Civil e 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados, defendendo que restou demonstrado nos autos que a parte recorrida incorreu em má prestação de serviços, acarretando na sua responsabilidade civil. Assevera que o advogado atuou com desídia, deixando transcorrer todos os prazos, sendo a recorrente julgada à revelia, sem apresentação de defesa ou recurso pertinente. Acrescenta que o recorrido ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, afetando seriamente a dignidade da recorrente, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais; c) artigos 491 e 509, ambos do CPC, afirmando que não houve sentença extra petita ao determinar que o valor do dano emergente fosse apurado na fase de liquidação de sentença. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses discorridas nas alíneas "a" e “b”, colacionando julgados do TJMG e STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON BUGANZA, OAB/DF 1973-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 458, incisos II e III, 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 186, 187, 403, 927, e 944, todos do Código Civil e 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, verifica-se que, além da contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo, a r. sentença não determina o an debeatur (a obrigação a ser cumprida, a ser liquidada), mesmo porque se observa que, quanto aos danos materiais, destacou, repita-se, que “não é possível da análise dos autos precisar prejuízo efetivo de ordem patrimonial na exata medida dos valores pleiteados pela parte requerente. A parte autora não comprovou ter sofrido danos emergentes que justifique o pedido, quanto mais nos patamares indicados”. E o d. Julgador de primeira instância, no ponto, foi bastante enfático: “Pelo que consta dos arts. 403 e 944 do CC, não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva”. Outro aspecto que deve ser destacado é o fato de, na petição inicial, ter a Autora feito o pedido genérico de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem que tenha requerido que os danos eventualmente comprovados fossem apurados em regular procedimento de liquidação de sentença, o que demonstra ter o il. Magistrado sentenciante incidido em julgamento extra petita, ferindo, assim, a norma do art. 141 do CPC.[2] Aliás, malgrado o Julgador a quo, para firmar seu entendimento acerca da ausência da comprovação dos danos materiais, não tenha se referido ao que foi rebatido e demonstrado pelo Réu na contestação, inclusive no que tange à impugnação das mensagens trocadas via WhatsApp, há que se reconhecer que as suas assertivas são compatíveis com o que está comprovado nos autos. Mesmo que tenha ambicionado o reconhecimento da aplicação da teoria da perda de uma chance para amparar o pleito de indenização por danos materiais, a pretensão não teria sido acolhida. Sucede que “A teoria da perda de uma chance busca compensar o dano oriundo da violação de uma legítima expectativa que deixou de se realizar por ato de terceiro que impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo ao alterar o curso natural dos fatos.” [3] "Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da 'perda de uma chance' devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico."[4] No entanto, examinando os argumentos apresentados na petição inicial em confronto com os elementos de prova produzidos pela Autora, não se verifica, em nenhum deles, qual o efetivo dano material resultante da atuação do Réu, qual o seu valor, como se chegou a ele e qual a conduta individualizada que o produziu. No caso, foram seis os processos (0001250-34.2016.8.07.0003, 0037820-93.2014.8.07.0001, 0706958-24.2016.8.07.0003, 000603.14.2015.5.18.0241, 0710062.85.2013.08.07.0015 e 2014.03.1.027812-2) indicados pela Autora nos quais o Réu teria cometido falhas na sua atuação profissional, circunstância que teria provocado, segundo alega, danos materiais no elevado valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Para contextualizar, cito o Processo no 2016.03.1.001273-4 (0001250-34.2016.8.07.0003), Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Alugueres atrasados, proposta por Coracy Costa de Almeida contra a Autora, no qual argumenta que, ante a ausência de atuação profissional do Réu, foi julgado procedente o pedido formulado naquela ação, decorrendo daí danos materiais. Sucede que, do detido exame do acervo fático-probatório carreado aos autos pela Autora (cópia da respectiva sentença e de mensagens de WhatsApp), não é possível extrair qual foi o dano material resultante do insucesso nessa demanda. Note-se que a ação de despejo foi proposta contra a Autora exatamente porque se encontrava em mora com o pagamento dos alugueres e encargos do imóvel alugado por ela. Logo, mesmo com uma normal atuação profissional por parte do Réu, a Autora iria sofrer a rescisão do contrato de locação e a condenação ao pagamento dos aluguéis do imóvel, pois confessadamente já se encontrava em mora, que não foi oportunamente purgada. Portanto, não obstante o il. Magistrado sentenciante tenha concluído que houve má prestação de serviços profissionais por parte do Réu nos mencionados processos, no âmbito da defesa dos interesses da Autora, era imprescindível que a postulação viesse ancorada em prova irrefutável dos danos daí decorrentes, não em vaga alegação de que teve prejuízos materiais, sob pena de basear a condenação tão só em meras suposições, premissas que não podem prevalecer para efeito da pleiteada indenização. Diante dessas circunstâncias, considero que a improcedência do pedido se impõe por questão de lógica, já que o alegado dano material não foi comprovado pela Autora. Saliente-se, neste contexto, que a Autora nutria apenas expectativas quanto ao desfecho das mencionadas ações, sem ter certeza de sucesso, já que em todas figurou como ré. ..... Não vislumbro nos autos demonstração do efetivo abalo emocional que a Autora diz ter sofrido ante as falhas na prestação dos serviços profissionais da advocacia por parte do Réu, mesmo porque, como salientado, em todas essas ações a Autora figurou na condição de ré, transparecendo ser normal o enfrentamento dos efeitos dessas demandas, pelo que não é possível abstrair desequilíbrio emocional que alega ter suportado. Por isso, reputo acertada a r. sentença nos seguintes trechos: “O pedido de danos morais, por outro lado, é improcedente. O descumprimento contratual alegado nos autos não é causa bastante a ensejar ofensa a direito personalíssimo e, por conseguinte, provocar a obrigação de compensar por danos morais. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de abalo extrapatrimonial, porque não ultrapassa o status de simples infortúnio inerente ao convívio em sociedade, não sendo capaz de desbordar os limites do mero dissabor e para atingir a esfera moral. Além disso, a parte autora não comprovou efetivo prejuízo extrapatrimonial em decorrência da situação.” Lado outro, a Autora não logrou demonstrar eficazmente, ao menos, qual seria a real e séria oportunidade que teria perdido ante as falhas na prestação dos serviços profissionais pelo Réu para justificar a incidência da teoria da perda de uma chance. Para configurar e justificar a aplicação dessa teoria, a jurisprudência tem assentado a necessidade de comprovação de que o resultado favorável era evidente, e não mera probabilidade, como é o caso. De mais a mais, no caso, não há violação ao art. 403 do CC[5], pois a teoria da perda de uma chance busca compensar o dano oriundo da violação de uma legítima expectativa, que deixou de se realizar por ato de terceiro que impediu a realização do resultado final esperado ao alterar o curso natural dos fatos. (ID 35142521). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 491 e 509, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF “(AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que as intimações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON BUGANZA, OAB/DF 1973-A. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023